Tribunal: TJDFT
Processo: 0741325-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741325-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IOLANDA FELINTO DO NASCIMENTO D E S P A C H O O agravante pretende a reforma da decisão agravada para reconhecer a ilegitimidade ativa, com a extinção do processo. Contudo, não apresentou os fundamentos pelos quais impugna a decisão agravada em relação a essa questão. Destarte, em homenagem aos princípios do contraditório, da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso acerca do pedido de ilegitimidade ativa por violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora